Tribunal: STF
Processo: MS 40207
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gisela Luisa Sterzi de Britto em face dos Ministros GILMAR MENDES, CRISTIANO ZANIN, DIAS TOFFOLI, NUNES MARQUES, FLÁVIO DINO E CÁRMEN LÚCIA, em razão de uma série de julgamentos: MS 40181, MS 40150, MS 40105, MS 40127, HD 154, HD 155, HD 156, HC 248944, Rcl 76432. 



    A impetrante apresenta petição inicial de conteúdo confuso, na qual formula os seguintes pedidos:



    a) A suspensão dos efeitos jurídicos de sete condenações conforme dispõe o art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/19, em razão das decisões desafiarem a competência absoluta ratione materiae estabelecida na Constituição Federal e na Lei nº 9.099/95, com risco iminente de restrição de liberdade que configura lesão a direito líquido e certo, na forma do art. 9º da Lei nº 9.296/1996. 



    b) Expedição do Contramandado de Prisão nos termos do inciso IX do art. 2º da Resolução 577 do na forma do art. 660, §4º do CPP. 



    c) NOTIFICAÇÃO ao ilustre Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e ao Desembargador Presidente do TJSP, Fernando Antonio Torres Garcia, a fim de que garantam o cumprimento das Decisões Monocráticas HC 8330833 e HC 857380 e dos Acórdãos Cíveis Registro: 2022.0000267930 e Registro: 2024.0000161808 (este após ser reformado) em vinte e quatro (24) horas, sob pena de astreintes diários de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em face das partes que tentarem obstar o cumprimento, revertidos em favor da Impetrante.



    d) NOTIFICAÇÃO a Markus Kamieth, BASF SE Ludwigshafen, para que determine a suspensão do pagamento de honorários advocatícios em ações movidas contra a ex-colaboradora Gisela Britto, que impactam em direitos fundamentais das mulheres com indevidas interferências da Cônsul Martina Hackelberg em instituições democráticas, ofendendo a soberania nacional da República.



    e) NOTIFICAÇÃO à Martina Hackelberg, Cônsul Geral da Alemanha em São Paulo, para que se abstenha de interferir em questões da Justiça brasileira ou em órgãos públicos nacionais, sob pena de ser declarada persona non grata pelo governo brasileiro, nos termos do art. 9º e art. 41º da Convenção de Viena de 1961. 



    f) DILIGÊNCIAS da Polícia Federal na residência do Consulado da Alemanha situado à Rua Áustria, 390, Jardim Europa, São Paulo, a fim de que Manfredo e Martina esclareçam seu estado civil, com fulcro no art. 313, §1º do CPP. As diligências devem ser extensivas à sede da BASF, Avenida das Nações Unidas, 14.171, Vila Gertrudes, São Paulo, local onde se encontram as provas das fraudes, do furto de dados pessoais e da compra de laudo pericial falso, e evidências dos esquemas de corrupção que envolvem a Impetrante. 



    g) Remessa dos autos à autoridade policial competente na Polícia Federal fim de averiguar a plausibilidade de INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL em cooperação internacional com o Ministério Público de Ludwigshafen, Berlim e Koblenz, com fulcro na Lei nº 12.850/2013, e no CPP, em seus artigos 780 a 789, matéria da competência originária desta Corte Máxima por envolver autoridades com foro privilegiado. 



    Na hipótese remota de não ser concedida a liminar, no mérito, concessão da segurança para tornar nulos os referidos processos, deixando consignado que a Impetrante e ex-colaboradora da BASF faz jus à indenização pelo Estado, pelos danos que suportou com falsas imputações criminais e múltiplos erros judiciários, nos exatos termos do inciso LXXV do art. 5º da Carta Magna e art. 630 do CPP. 



    É o Relatório. Decido.



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com o indeferimento da petição inicial, por flagrante inépcia da peça inaugural. Da sua narrativa constatam-se vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    O artigo 330 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, com o seguinte destaque:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II – a parte for manifestamente ilegítima;



    III – o autor carecer de interesse processual;



    […]



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Considerando a natureza da pretensão deduzida pelo autor, embasada em causa de pedir narrada de forma absolutamente confusa, não se identifica com clareza qual o direito da impetrante que estaria a sofrer violação, não há uma individualização dos atos tidos como coatores e da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos.



    Segundo nosso ordenamento jurídico processual, a petição inicial será considerada inepta quando for incompreensível, inteligível, não permitindo ao réu defender-se ou da qual não for possível extrair os limites em que a jurisdição deverá atuar. A apresentação dos fatos constitutivos da pretensão formulada deverão guardar coerência com os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de não conhecimento da ação.



    No presente caso, verifica-se que não é possível aferir da peça inaugural uma conclusão lógica a partir dos fatos narrados pela autora.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “o sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos). “ (ACO 1.357, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 12/9/2017).



    Nem se argumente com a necessidade de prévia intimação para a regularização da vestibular, pois tal providência somente pode ser determinada se for possível a emenda, o que não se verifica no caso concreto.



    Por conclusão, diante de tantos vícios insanáveis, de rigor a resolução do processo ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente